Tribunal: STF
Processo: ARE 808309
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REGRAS DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, CAPUT, DA MAGNA CARTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 280 E 454. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2013. 



    A pretensão do agravante encontra óbice nas Súmulas 280 e 454 do STF, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, o exame de cláusulas do edital de concurso público e de normas de direito local.



    Agravo regimental conhecido e não provido.